Tribunal: STF
Processo: HC 58140
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-23
Data de publicação: 1980-09-23

Ementa:
Crime de furto. Condenação em ambos os graus. 
Argüição de prescrição com base na Súmula 146. Inocorrência. 
Cerceamento de defesa não verificada, face os elementos constantes da própria ação penal apensada a estes autos. 
II. Pedido de habeas corpus indeferido.